Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-90.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000244-90.2018.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BLIKSTEIN, MARGARETE SEMEGHINI

APELADO: ELETRODISCO GANDUENSE LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituições financeiras cessionárias de duplicata mercantil sem lastro, em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por empresa protestada indevidamente. A autora comprovou a inexistência de relação comercial com a empresa sacadora do título, a ausência de entrega de mercadorias e a posterior emissão de nota fiscal de devolução. O pedido principal consistiu na declaração de inexigibilidade do débito, no cancelamento do protesto e na condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as apelantes são civilmente responsáveis pelo protesto indevido de duplicata sem causa e pela inscrição indevida da autora em cadastros de inadimplentes; (ii) verificar a adequação da indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A duplicata mercantil é título de crédito causal, cuja validade depende da efetiva realização do negócio jurídico subjacente (compra e venda ou prestação de serviço), conforme a Lei nº 5.474/68. Na ausência de comprovação do lastro, o título é nulo e inexigível mesmo frente a terceiro cessionário.

4.
A apelada demonstrou que não realizou pedido, tampouco recebeu mercadorias, e que solicitou imediatamente o cancelamento da nota fiscal emitida. A posterior emissão de nota fiscal de devolução e os e-mails da empresa sacadora reconhecendo o erro reforçam a inexistência da relação comercial.

5.
As apelantes, cessionárias dos direitos creditórios, não comprovaram a existência do negócio subjacente nem demonstraram qualquer diligência na aquisição do crédito, assumindo o risco do negócio ao atuar com negligência, o que caracteriza culpa objetiva conforme a teoria do risco do empreendimento e o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6.
A responsabilidade pelo protesto indevido é solidária entre cedente e cessionário, conforme entendimento pacificado na jurisprudência (TJSP, TJMG e STJ), sendo irrelevante a suposta boa-fé do terceiro adquirente em face da ausência de causa do título.

7.
A alegação de recompras do título e envio de carta de anuência não elide o dano já consumado, pois o protesto foi efetivado e mantido por período relevante, inclusive com descumprimento de decisão liminar de baixa da restrição, agravando o prejuízo.

8.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), sendo presumido o abalo à honra objetiva decorrente do protesto indevido. No caso concreto, houve efetiva demonstração do prejuízo à reputação comercial da apelada, além de necessidade de justificativas a terceiros.

9.
O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta das rés, a duração do protesto, o descumprimento de ordem judicial e o porte econômico das partes.

10.
É devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso
conhecido e
desprovido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.
A duplicata mercantil, por sua natureza causal, exige comprovação do negócio jurídico subjacente, sendo nula quando emitida sem causa.

2.
O protesto indevido de duplicata sem lastro gera responsabilidade civil objetiva e solidária do sacador e do cessionário, independentemente de eventual boa-fé do terceiro adquirente.

3.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral presumido quando indevidamente protestada, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

4.
O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 17; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 5.474/68, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível nº 1009972-08.2022.8.26.0292, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 17/01/2024.
TJMG, AC nº 0230136-39.2013.8.13.0313, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 11/04/2023.
STJ, REsp nº 1315592/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29/08/2017, DJe 31/10/2017.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/08/2020, DJe 31/08/2020.